Tribunal: TJBA
Processo: 8001868-98.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001868-98.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELIO DIONISIO FERNANDES

Advogado(s)
:
JOÃO PEDRO DIAS NETO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA NO CASO CONCRETO. LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO Nº 984 DO STJ. TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida por Juiz singular que, após a impronúncia do réu em crime de tentativa de homicídio qualificado, condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado em razão da inexistência de atuação da Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo em processo da competência do Tribunal do Júri diante da existência de unidade itinerante da Defensoria Pública do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios observou os parâmetros do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao caráter não vinculante da tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias suscitadas como preliminares não afetam o processamento do recurso, mas dizem respeito ao próprio mérito recursal, devendo ser analisadas nessa seara.

4. A existência de Defensoria Pública itinerante não impede, por si só, a nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação efetiva do órgão no caso concreto ou impossibilidade de atendimento integral da comarca e das fases do procedimento do Tribunal do Júri.

5. A nomeação do defensor dativo mostrou-se legítima diante da ausência de defensor público disponível, da recusa justificada de advogado anteriormente nomeado e da efetiva atuação do causídico na defesa técnica do réu.

6. O ordenamento jurídico autoriza a nomeação de defensor dativo e assegura o direito à percepção de honorários advocatícios, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

7. A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado, devendo o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

9. Consideradas a baixa complexidade da causa, a atuação limitada a atos ordinários do rito, a existência de apenas um réu e a realização de audiência única, revela-se excessivo o valor inicialmente fixado, impondo-se sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública no caso concreto, ainda que haja unidade especializada itinerante.

2. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de defensor dativo regularmente nomeado, quando inviável a prestação do serviço pela Defensoria Pública.

3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, devendo o arbitramento observar a razoabilidade, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto, conforme o Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8001868-98.2021.8.05.0041
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelado,
Bel. João Pedro Dias Neto (OAB/BA 18354)
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a Certidão de Julgamento
, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, mantendo-se a condenação do Apelante ao pagamento de Honorários Advocatícios, nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator